Tribunal: TJSP
Processo: 1049799-18.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora alega a cobrança de taxa de juros abusiva em contrato de empréstimo consignado.
Diante da sentença de improcedência da demanda, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a irregularidade da cobrança do Custo Efetivo Total da operação e a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora alega a cobrança de taxa de juros abusiva em contrato de empréstimo consignado.
Diante da sentença de improcedência da demanda, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a irregularidade da cobrança do Custo Efetivo Total da operação e a necessidade de devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na cobrança de taxa de juros e CET no contrato de empréstimo consignado.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A taxa de juros aplicada no contrato (2,11% a.m.) está dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS no 125 de 2021, não havendo abusividade.
5. O CET não se confunde com a taxa de juros e não há prova de abusividade.
6. A calculadora do cidadão não considera todos os encargos contratuais incidentes no negócio jurídico, não podendo ser utilizada como base de cálculo para sustentar a existência de diferença entre os valores previstos no contrato e os efetivamente cobrados.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa de juros aplicada respeita o limite normativo vigente. 2. O CET não possui limitação normativa específica e não foi comprovada abusividade.